Tribunal: TJSP
Processo: 7000773-66.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Decisão que revogou o livramento condicional concedido ao agravante - Prática de novo crime no curso do período de prova do benefício - Decisão recorrida absolutamente de acordo com o disposto nos artigos 86, inciso I, do Código Penal, e 140 e 145 da LEP - Recurso não provido.